Tribunal: STF
Processo: Rcl 70033
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Everaldo André Comin em face de decisão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da ação de divórcio e partilha de bens n. 5000500-78.2019.8.21.0058.



    Alega o reclamante que, na origem, foi ajuizada ação de divórcio e partilha de bens em que foi deferido pedido de divisão de bens adquiridos na constância do casamento sem a comprovação de esforço comum. 



    Afirma que “as partes casaram-se em 04/02/1994, pelo REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL OBRIGATÓRIA previsto no artigo 258, parágrafo único, inciso I, do Código Civil de 1916, à época ainda vigente” (eDoc 1, p. 1).



    Sustenta que “na mais atual interpretação da Súmula nº 377 do Supremo Tribunal Federal (ERESP 1623858/MG), firmou o entendimento de que SE PARTILHA apenas aquilo sobre o que SE PROVAR contribuição específica do outro cônjuge” (eDoc 1, p. 2).



    Aduz que “a 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio grande do Sul proferiu Acórdão deferindo a partilha dos bens arrolados, em metade para cada parte, conforme termo do relatório, votos e notas de julgamento anexas” (eDoc 1, p. 3).



    Requer seja cassado o acórdão por violação ao enunciado da súmula 377, tendo em vista a ausência de prova de efetiva contribuição da parte beneficiária para aquisição dos bens.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



     Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação, tendo em vista se tratar de suposta violação a súmula sem efeito vinculante. Quanto ao tema, confiram-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 56925 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 53857 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA DE CONFRONTO COM EFEITOS VINCULANTES OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. 2. A alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF não foi objeto de pedido específico na petição inicial desta reclamação. Trata-se, portanto, de inovação em sede de agravo regimental, o que é inadmissível, segundo nossa jurisprudência. Nesse sentido: Rcl 49.789 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16/9/2022 e Rcl 47.730 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23/2/2022. 3. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018 e AR 2.788-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/10/2020. 4. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.



    (Rcl 57457 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023)



    Assim, a reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)” 



    Por todo exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação da parte beneficiária e de indicar o respectivo endereço para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). Igualmente, a inicial ressente-se da ausência de apontamento do valor da causa (art. 292 do CPC). Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente